Tribunal: TJES
Processo: 5000962-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000962-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000962-57.2021.8.08.0048

RECTE.: ADRIANA SILVA OLIVEIRA

RECDOS.: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e PUPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA. TELEVISOR NÃO ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ART. 18 CDC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora informa que adquiriu um televisor de fabricação da requerida Envision, junto à demandada Pupe Comércio. Destaca que dias após o uso o mesmo apresentou problemas, tornando-o praticamente inutilizável para uso. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida Envision: Informa que a autora não encaminhou o televisor para a assistência técnica, inviabilizando a análise e conserto de eventual vício. Apresentou contrarrazões no id. 13032604. 3. Tese da parte requerida Pupe Comércio: Destaca, em síntese, que a autora se mostrou irredutível em encaminhar o produto para análise junto à assistência técnica, motivo pelo qual o atendimento não foi prestado. Apresentou contrarrazões no id. 13283802. 4. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas anotações.”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação. Comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios que os tornem impróprios para consumo ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor valer-se do previsto em seu § 1º no caso de não resolução do problema: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III – o abatimento proporcional do preço”. In casu, a recorrente não encaminhou o produto supostamente viciado para a assistência técnica (ao menos, inexiste prova), motivo pelo qual não pode, de imediato, se socorrer do art. 18 do CDC pleiteando a restituição integral do valor pago. Além disso, conforme registrado pelo magistrado sentenciante, em momento algum colacionou provas do suposto defeito existente no televisor, o que seria prova de fácil produção pela consumidora. Assim, não vejo como acolher o pedido inicial relativo aos danos materiais (restituição do valor pago) e danos morais. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.